Tribunal: STF
Processo: AI 653540
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
1.      Petição do apelo extremo enviada via fac-símile não acostada ao
   traslado, impossibilitando a verificação do cumprimento do prazo
   adicional previsto no art. 2º, caput, da Lei
   9.800/99.
2.      Ausência, no instrumento, do teor do acórdão
   proferido em grau de embargos de declaração e o de sua respectiva
   certidão de publicação.
3.      Agravo regimental improvido.